Tribunal: TJMT
Processo: 1006722-80.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006722-80.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALESSANDRO BRUNO ALVES - CPF: 910.895.141-15 (EMBARGADO), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MAGALDI NETTO - CPF: 185.805.131-20 (ADVOGADO), ARTHUR LIMA GUEDES - CPF: 688.434.701-59 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA BOGEA SOARES - CPF: 024.429.791-60 (ADVOGADO), GILBERTO MENDES CALASANS GOMES - CPF: 036.368.341-00 (ADVOGADO), VITORIA COSTA DAMASCENO - CPF: 043.509.221-99 (ADVOGADO), AMANDA RIBEIRO LEMOS - CPF: 083.122.016-37 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO CRAVEIRO TEIXEIRA MOREIRA - CPF: 033.287.813-90 (ADVOGADO), JULIANA ANDRADE LITAIFF - CPF: 034.687.921-31 (ADVOGADO), THEOFILO MIGUEL DE AQUINO - CPF: 385.781.818-24 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), RAFFAEL DE LUCCA SENA MASULLO - CPF: 002.161.021-54 (ADVOGADO), HUGO ABRANTES FERNANDES - CPF: 086.669.514-19 (ADVOGADO), NATASHA LAGE DE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 797.039.502-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E
M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

OMISSÃO
–

INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a omissão apontada
pela parte embargante e se pretende
rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3.
Embargos

rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

C
ONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE
S/A
opõe embargos de declaração
(ID nº
262818752
), objetivando sanar omissão existente no acórdão de ID nº
258550151
, proferido no Recurso de Apelação Cível, que proveu em parte o recurso para
reformar parcialmente a sentença para limitar o ressarcimento do valor da indenização por danos materiais em R$ 14.795,00, de acordo com a tabela FIPE à época do acidente, com correção monetária e juros de mora desde a data do evento danoso.

Alega
a embargante
que

o v. acórdão
é omisso,
ao afirmar que não há causa apta a excluir o dever de indenizar no
caso, considerando que o dono do animal foi devidamente identificado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos
de declaração para sanar
a omissão apontada e reformar a sentença para
julgar improcedente a ação.

Presquestiona os artigos
1.022 do CPC; artigos 927 e 186 do Código Civil; art. 14, § 3º do CDC e art. 936 do Código Civil.

Sem contrarrazões (ID nº
265317273
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

C
abe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que
deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão proferido
em

Recurso de Apelação Cível
, que
proveu em parte o recurso para
reformar parcialmente a sentença para limitar o ressarcimento do valor da indenização por danos materiais em R$ 14.795,00, de acordo com a tabela FIPE à época do acidente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de
omissão
no v. acórdão
,
o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto
condutor do acórdão
embargado,
in verbis:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ALESSANDRO BRUNO ALVES
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A,
alegando, em síntese, que em 06/08/2018, por volta das 04h45min, o veículo de sua propriedade, FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, placa NJN1313, Renavam nº 00947271597, CHASSI nº 9BD15822786062785, então conduzido por seu irmão, Cesar
Adriano Alves, quando trafegava na BR163, após passar pelo Posto do Pedágio situado no KM 302-Sul, município de Santo Antônio do Leverger/MT, próximo ao “trevo” de entrada para o município de Barão de Melgaço/MT, fora surpreendido quando um semovente (boi) atravessou a frente de seu veículo, ocasionando a colisão, que provou avarias em seu veículo.

Sustentou que a única assistência prestada pela requerida consistiu no fornecimento de um guincho, e que após tê-la procurado para obter a restituição dos danos, esta se negara ao pagamento.

Aduziu que com o acidente o valor para consertar o veículo ficou em R$ 22.859,69, conforme orçamentos apresentados.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 22.859,69 a título de danos materiais e de R$ 10.000,00 por danos morais, sem prejuízo da demais verbas e honorários de sucumbência.

No ID nº 157708069 foi deferida a justiça gratuita ao autor.

Citada, a requerida ofertou contestação no ID nº 157708083, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva em virtude de culpa
in vigilando
do proprietário do animal e no mérito, que cumpriu todas as suas obrigações legais e contratuais para evitar a presença de animais na pista, tratando-se de caso fortuito; não demonstração de nexo causal; culpa exclusiva do autor/condutor, responsabilidade subjetiva e, não comprovação dos danos. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº 157708086.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no ID nº 157708102.

O i. magistrado Dr. Jorge Iafelice dos Santos julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

A empresa apelante exerce serviço mediante a concessão do Poder Público, o que enseja a incidência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Em julgamento recente pelo STJ do
Tema Repetitivo 1.122
(REsp 1.908.738/
SP) foi
fixada a seguinte tese:

“As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos na pista de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e a Lei das Concessões.”

Com efeito, a responsabilidade da concessionária apelante é objetiva, de modo que se faz necessária apenas a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e dano, pouco importando se o ocorrido decorreu de fato omissivo ou comissivo da concessionária.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ANIMAL NA PISTA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CARACTERIZAÇÃO - OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA - DANO MORAL - RECONHECIMENTO.

1.
A pessoa jurídica concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários e não usuários, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, consoante dispõe o art. 37, § 6º da Constituição Federal e do art. 14 do CDC.

2. A existência de animais na pista se insere no âmbito da atividade da concessionária de rodovia, caracterizando-se como fortuito interno, incapaz de afastar o nexo de causalidade e, por conseguinte, a responsabilidade civil.

(...)”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.039668-1/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 08/08/2023) destaquei

Da análise do feito, observa-se que em 06/08/2018, às 04h45min, na BR 364, no trecho Santo Antônio do Leverger/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pelo autor/apelado, constando do Boletim de Ocorrência nº 20180920092101572, a seguinte narrativa (ID nº 157708063):

In casu
, restou comprovado nos autos, pelo Boletim de Ocorrência (ID nº 157708063), que o acidente fora causado exclusivamente pela invasão de um animal na pista.

Ao sentenciar, o i. magistrado
a quo
entendeu pelas provas produzidas nos autos que houve falha na prestação na prestação de serviços por parte da requerida.

Destarte, em se tratando de responsabilidade objetiva, as empresas prestadoras de serviço público, como é o caso da apelante, só estarão isentas da obrigação de reparar o dano se provarem a existência de culpa exclusiva da vítima, de fato de terceiro, de caso fortuito ou de força maior.

A presença de animais na pista de rolamento da rodovia não se caracteriza como culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito ou força maior, ou seja, a responsabilidade do proprietário do animal não exclui a responsabilidade da rodovia.

Isto porque, a concessionária, na condição de gerenciadora da rodovia, por força da concessão pública a ela concedida, deve verificar a existência de animais nas proximidades da pista, bem como zelar de forma efetiva e eficiente pela livre circulação na rodovia.

No caso, as provas dos autos demonstram que a presença do animal na pista teria sido a causa determinante para a ocorrência do acidente, conforme Boletim de Ocorrência de ID nº
157708063, Relatório de Atendimento anexo no ID nº 157708084 e Carta de Indeferimento da Concessionária no ID nº 157708062.

Não obstante alegue a apelante que o animal sequer é mencionado ou aparece nas fotos que documentam o acidente, insta consignar que a própria requerida confessa a existência do animal na pista, conforme se denota do Relatório de Atendimento acostado no ID nº 157708084. Vejamos:

Por outro lado, não restou demonstrada nenhuma excludente de responsabilidade por parte da apelante, a qual tinha o dever de fornecer um serviço adequado, eficiente e seguro.

Isto porque, apesar de alegar que atendeu as medidas de mitigação, tais como a implementação de placas sinalizadoras na rodovia, construção de passagens de passagens de fauna, adaptações em bueiros e cercas-guias, não restou comprovado nos autos que as imagens trazidas em sede apelação foram registradas no local do acidente e, por consequência, não retratam a realidade da rodovia.

Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo da apelante, que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão de animais na pista, e o dano experimentado pelo autor, decorrente do atropelamento de um animal (boi) que adentrou na rodovia, resta configurado o dever de indenização.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Concessionária que tem obrigação de prover a segurança do trânsito na estrada sob concessão.
Danos materiais arbitrados em conformidade com a extensão do evento. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP – Apelação Cível: 10634464820238260100 São Paulo, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 21/10/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/10/2024) destaquei

“RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONCESSIONÁRIA DE DIREITO PÚBLICO – TRAVESSIA DE ANIMAL SILVESTRE NA PISTA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – FATOR
PREPONDERANTE PARA O DANO MATERIAL CAUSADO NO VEÍCULO DO USUÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
As empresas que firmam contratos para a execução de serviços como construção e conservação de rodovias são responsabilizadas pelos possíveis danos na mesma proporção do Poder Público, detentor do atributo pela execução dos mesmos serviços. Para o STJ, é aplicada a teoria de risco administrativo do negócio
. 2 - No caso concreto, o ponto nevrálgico da demanda é a falta de sinalização de possíveis animais na pista na altura do Km 814 da Rodovia Federal 163, e não o controle das travessias, como alegado nas razões do apelo.
O fato de a vítima ter sido surpreendida com o animal que fez a travessia da rodovia que a Apelante administra, não excluiu a obrigação de a Concessionária indenizar o usuário pelos danos provocados no veículo sinistrado
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0006650-79.2016.8.11.0015, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/10/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2018) destaquei

No tocante à comprovação dos danos materiais decorrentes do conserto do veículo, verifica-se que o autor apresentou orçamentos, indicando como devido o valor de R$ 22.859,69 (vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos), considerando o orçamento de menor valor.

Contudo, na contestação, a quantia foi impugnada pela requerida, ora apelante que demonstrou que o montante pretendido supera em muito o valor do veículo, de acordo com a tabela FIPE.

Isto porque, em consulta a referida tabela, constata-se que o valor do veículo à época do acidente possuía o valor de R$
14.795,00 (quatorze mil setecentos e noventa e cinco reais), conforme ID nº 157708083 – Pág. 15.

Desse modo, a condenação da requerida no pagamento do valor correspondente ao veículo sinistrado, de acordo com a tabela FIPE vigente à época do acidente, se mostra mais justo e razoável, pois melhor reflete a realidade dos autos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor/apelado.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO – PREFERÊNCIA DO CONDUTOR À DIREITA – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MATERIAL – CONSERTO EM VALOR SUPERIOR AO DO VEÍCULO – UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE
– COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada. In casu, o fator preponderante para a ocorrência do acidente foi o descumprimento, por parte do condutor demandado, da regra específica de observância geral para o trânsito de veículos em cruzamento não sinalizado, prevista no art. 29, III, c, e art. 44, ambos do CTB.
No caso em apreço, o valor do conserto do veículo supera o respectivo valor de mercado, devendo a indenização ser fixada de acordo com o montante correspondente ao automóvel sinistrado, conforme a tabela Fipe vigente à época do acidente, por melhor refletir a realidade dos autos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor/apelante
. (...)”

(TJ-MT - AC: 10002141320218110080, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023,
Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2023) destaquei

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO SINISTRADO. CONSERTO. VALOR EXCESSIVO. TABELA FIPE. OBSERVÂNCIA
. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO. ALTERAÇÃO DA ROTINA DE TRABALHO DE USUÁRIO DO AUTOMÓVEL SINISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. -
Em casos em que o valor do conserto do veículo supere o respectivo valor de mercado, a fixação da indenização deve observar a Tabela elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, que melhor reflete a realidade dos autos e evita o enriquecimento ilícito da parte autora
(...)”

(TJMG, RAC n. 10702120723409002, 16ª Câm. Cível, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 26.08.2020) destaquei

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença para limitar o ressarcimento do valor da indenização por danos materiais em R$ 14.795,00 (quatorze mil setecentos e noventa e cinco reais), de acordo com o valor da tabela FIPE à época do acidente, com correção monetária e juros de mora desde a data do evento danoso.

É como voto
.
”
-

(ID nº
258550151
)

In
casu
,
não se verifica qualquer omissão no v. acordão, mas nítida insatisfação d
a
embargante
com o julgamento do recurso de apelação, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025